Tribunal: TJMT
Processo: 1010984-48.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1010984-48.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ.
Impetrantes: Mousart Souza Xavier e Danilo Aritony Neres de Oliveira
Paciente: Jucimara Almeida Pinheiro
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Jucimara Almeida Pinheiro, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (em substituição legal à 8a Vara Criminal), que decretou a prisão preventiva da paciente, acusada da suposta prática dos delitos insculpidos nos artigos 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
Aduzem os impetrantes que as declarações inquisitoriais são contraditórias e frágeis, de modo a evidenciar a nebulosidade em que ocorreram as circunstâncias da prisão e não se prestando, ainda, a embasar uma decisão de segregação em desfavor da paciente.
Outrossim, salientam que a paciente possui três filhos menores, sendo que um deles conta com 05 (cinco) anos de idade e o outro com 02 (dois) anos de idade, e ambos dependem de seus cuidados, inclusive financeiros, pois a beneficiária trabalha como auxiliar de cozinha, fazendo jus, por esses motivos, à prisão domiciliar, nos termos do art. 318, incisos III e V, do Código de Processo Penal.
Em outro sentido, os impetrantes afirmam que a prisão deve ser reavaliada em razão da pandemia do novo coronavírus, sob o intuito de se salvaguardar a população carcerária, que é notoriamente vulnerável, argumentando, ainda, que a filha da paciente estaria mais vulnerável a ser contaminada, pela falta de amamentação.
Requerem a concessão liminar da ordem, a fim de que seja decretada a liberdade provisória com a fixação de outras medidas cautelares, ou para que seja convertida em domiciliar a prisão preventiva da paciente. Juntaram apenas a decisão que decretou a prisão preventiva e as certidões de nascimento das crianças.
É o relatório.
Inicialmente, vale consignar que a discussão acerca de ter ou não a paciente perpetrado o delito a ela imputado, bem como a alegação de que as declarações inquisitoriais são contraditórias e frágeis, não se prestando a embasar uma decisão de segregação em desfavor da paciente, demandam um acurado exame do conjunto fático-probatório a ser produzido durante a regular instrução processual e, dessa forma, não comporta exame nesta via estreita do “habeas”.
A prisão em flagrante da paciente foi convertida em preventiva em 19 de maio de 2020, tendo a juíza de primeiro grau registrado que “(...) com relação ao crime de tráfico de drogas, se observarmos o conteúdo do laudo pericial anexado aos autos, verificamos que foi apreendida considerável quantidade de entorpecente, tratando-se de aproximadamente 200,0g que apresentaram resultados positivos para a presença de cocaína e maconha que, frise-se, estavam divididas em várias porções, característica essa que evidencia a finalidade mercantil, ainda mais levando em consideração que no local também foi apreendida expressiva quantia de dinheiro em espécie e apetrechos para distribuição das substâncias. (...)” (id. 43411974, p. 04).
Ainda, fundamentando a conversão da prisão em flagrante em preventiva, salientou que “(...) chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se os autuados permanecerem em liberdade, diante da gravidade concreta da ação delituosa, pela expressiva quantidade de drogas apreendidas, o que torna imperiosa a sua retirada, por ora, do meio social (...) a autuada Jucimara já sofreu duas condenações por crime de tráfico de drogas, não se podendo, porém, desconsiderar, por derradeiro, que é manso e pacífico o entendimento doutrinário que bons antecedentes, trabalho fixo, e família não são garantidores do benefício da liberdade provisória, quando presentes quaisquer dos motivos que alicercem a prisão preventiva” (id. 43411974, p. 04).
No que diz respeito à pretendida substituição da prisão preventiva pela domiciliar, não se pode olvidar da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, em que foi concedida a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelares alternativas, ressalvando a Suprema Corte os casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, crimes contra os descendentes e, ainda, situações excepcionalíssimas a demandar hígida fundamentação.
Registre-se que a ordem emanada da Corte Suprema foi parcialmente positivada no art. 318-A do CPP, com o advento da Lei n. 13.796/18, entretanto, não se pode perder de vista a decisão do Superior Tribunal de Justiça que assentou que “(...) a substituição do encarceramento preventivo pelo domiciliar não resguarda o interesse dos filhos menores de 12 anos de idade, quando o crime é praticado na própria residência da agente, onde convive com os infantes” (STJ. HC n. 441.781-SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro. DJe: 19/06/2018).
A despeito das razões apresentadas pelos impetrantes que, a princípio, mostraram-se plausíveis à substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, tendo em vista que a paciente possui 02 (dois) filhos menores de idade, tem-se que a ausência da cópia dos elementos investigativos tornou nebulosa a percepção do crime. Isso porque, em detida análise da decisão emanada pelo juízo a quo, resta claro que o crime de tráfico de drogas foi cometido em uma residência e, ao que perece, trata-se da residência da paciente: “(...) os policiais militares receberam denúncias anônimas de que na rua Santa Izabel, n. 67, no Bairro Verão, havia intenso tráfico de drogas e que ao chegarem ao local avistaram a autuada Jucimara com um invólucro aparentando droga. Abordada foi encontrado seis invólucros, mas que pertencia a seu esposo e que na residência foram localizadas mais oitenta e quatro porções de substância aparentando ser pasta base de cocaína e 17 aparentando ser maconha, além de uma tesoura, um carretel de linha e outros objetos” (id. 43411974, p. 03).
Assim, ao menos nessa análise destinada à cognição sumária e perfunctória, a hipótese parece se configurar a situação excepcionalíssima a autorizar inteligência diversa daquela exposta na ordem emanada pelo STF, uma vez que, apesar do crime não ter sido cometido mediante violência ou grave ameaça, nem contra os descendentes da paciente, foi, entretanto, praticado na residência em que, aparentemente, a beneficiária convive com os seus filhos.
Além disso, importante ressaltar que, para além do necessário resguardo da ordem pública, à conta da expressiva quantidade e variedade da droga apreendida, a realçar a gravidade da conduta, a prisão preventiva foi fundamentada na periculosidade da paciente, que já foi condenada duas vezes pelo crime de tráfico de drogas.
Ademais, em relação à pandemia vivenciada pela população brasileira, tal argumento utilizado pelo impetrante não justifica a reavaliação da prisão, uma vez que a Recomendação n. 62/2020 CNJ, para além de não possuir caráter vinculante, apenas aconselha “aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo” (art. 1o).
No que concerne a tais medidas, o ato administrativo conclama magistrados a reavaliarem as prisões provisórias nos termos do art. 316 do CPP, isto é, quando for verificada “a falta de motivo para que ela subsista”. Daí decorre que a Recomendação 62/2020 não se confunde com ordem geral de soltura de presos provisórios, muito menos com alguma sorte de indulto engendrado por autoridade manifestamente ilegítima para tanto (art. 84, XII, CRFB).
Assim, tem-se que a falta de elementos probatórios, notadamente da cópia dos elementos investigativos e da alegada comprovação laboral da paciente, eventualmente suficientes à comprovação dos fundamentos trazidos na inicial, somado ao fato de que o crime, pela ausência de tais elementos, parece ter ocorrido na residência da indiciada, apresentam-se como óbice intransponível à concessão da tutela de urgência pleiteada.
Assim, dadas as circunstâncias expostas, indefiro o pedido liminar, sem prejuízo de uma análise mais aprofundada ao tempo do julgamento do mérito do presente writ.
Requisitem-se informações à autoridade coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se os impetrantes.
Cuiabá, 22 de maio de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada